Tribunal: TJES
Processo: 5002413-04.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Honorários Advocatícios; Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002413-04.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - MARCELO MENEZES LOUREIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002413-04.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

RECORRIDO : GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

ADVOGADO : FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO - OAB PR25706

MAGISTRADO : PAULA AMBROZIM DE ARAÚJO MAZZEI

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO por inconformado com o acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte contrária, para condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais equivalentes a 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Aduziu, em síntese, a omissão no julgamento colegiado quanto aos critérios expressos no art. 85, §2º, do CPC e quanto à violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, uma vez que a verba honorária arbitrada equivaleria a quantia exorbitante. Requereu, pois, o arbitramento com base na equidade, considerando as peculiaridades do caso.

Contrarrazões pela inadmissibilidade do recurso por ausência de fundamentação e, no mérito, pugnou pelo desprovimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 1º de setembro de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002413-04.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

RECORRIDO : GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

ADVOGADO : FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO - OAB PR25706

MAGISTRADO : PAULA AMBROZIM DE ARAÚJO MAZZEI

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

1. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

Em preliminar, o Embargado sustentou a inadmissibilidade dos Embargos de Declaração por ausência de fundamentação, considerando a suposta inexistência dos pontos omissos no julgado.

Sem razão a parte.

Da leitura da peça de resistência apresentada pelo ente público, é possível aferir, com clareza, a indicação das possíveis omissões advindas do julgamento colegiado objeto do recurso complementar.

De acordo com as razões recursais, o acórdão incorreria em omissão quanto à análise dos critérios expressos no art. 85, §2º, do CPC e à violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa. A afirmação é suficiente ao conhecimento do recurso aclaratório, motivo pelo qual deve ser refutada a preliminar.

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

2. MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

A controvérsia diz respeito ao arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública Estadual, em decorrência da homologação da desistência em relação aos sócios Rogério Borio e Antonio Deguchi e a extinção sem resolução do mérito da Execução Fiscal proposta pelo Fisco Estadual.

O pedido de desistência do feito executivo foi formulado após a suscitação dos Embargos à Execução. E, na r. decisão de 1º grau, o juízo de origem havia deixado de arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais, o que motivou a interposição do presente Agravo de Instrumento.

No julgamento do recurso, que foi provido por este e. colegiado, restou consignado que, de fato, a desistência da Execução Fiscal após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência, conforme enunciado nº 153, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, foi determinada a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 8%
sobre o valor atualizado da causa
.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo opôs os presentes Aclaratórios, alegando a existência de omissões, especificamente quanto aos critérios expressos no art. 85, §2º, do CPC e quanto à violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, uma vez que a verba honorária arbitrada equivaleria a quantia exorbitante.

De fato, após apreciar com cautela as particularidades do caso concreto, tenho que assiste razão à Fazenda Pública Estadual.

De acordo com a jurisprudência do C. STJ, lastreada na leitura do art. 85, §2º, §3º e §8º, do CPC, os honorários advocatícios podem ser arbitrados por
apreciação equitativa
, quando a decisão não tenha relação com o valor da causa ou não seja observado proveito econômico decorrente da extinção da via executiva fiscal, notadamente como forma de evitar distorções, em respeito à proporcionalidade e razoabilidade (art. 8º, do CPC
[1]
). Confiram-se os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2.
Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada no art. 85, §§2º e 3º, do CPC/2015 atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções.

3.
Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não se observe proveito econômico com a extinção da execução, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo.

4.
Hipótese em que o Juiz sentenciante extinguiu os embargos à execução sem julgamento de mérito, em razão da desistência do embargante, tendo a Corte de origem o condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, no termos do art. 85, §8º, do CPC/2015 c/c o art. 90, do mesmo diploma legal
.

5.
Diante das circunstâncias do caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que não é possível verificar o proveito econômico da impugnação
, porquanto a questio iuris não chegou a ser apreciada ante a informação do acordo realizado extrajudicialmente, circunstância que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ.

6. Agravo interno desprovido

(AgInt no REsp 1864337/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 30/09/2020)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.

2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios em tais casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, referido comando normativo.

3.
Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015.

4. Precedente: REsp 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 03/12/2019.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1398106/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 06/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo para os honorários advocatícios sucumbenciais, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a fixação da verba, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido.

2. Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções.

3. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.

4.
A necessidade de deferimento de honorários advocatícios em tais casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, com completo, o disposto no art. 26 da LEF, o que poderá resultar na demora no encerramento de feitos executivos infundados, incentivando, assim, a manutenção do estado de litigiosidade, em prejuízo dos interesses do executado.

5. O trabalho que justifica a percepção de honorários em conformidade com a tarifação sobre a dimensão econômica da causa contida no art. 85, § 3º, do CPC é aquele que de alguma forma tenha sido determinante para o sucesso na demanda, sendo certo que, nos casos de extinção com base no art. 26 da LEF, não é a argumentação contida na petição apresentada pela defesa do executado que respalda a sentença extintiva da execução fiscal, mas sim o cancelamento administrativo da CDA, o qual, segundo esse dispositivo, pode se dar "a qualquer título".

6. Hipótese em que a aplicação do § 3º do art. 85 do CPC permitiria, em tese, que a apresentação de uma simples petição na execução, de caráter meramente informativo (suposta causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário), cujo teor nem sequer foi mencionado na sentença extintiva, a qual se fundou no cancelamento administrativo da inscrição em Dívida Ativa (art. 26 da LEF), ensejaria verba honorária mínima exorbitante em desfavor da Fazenda Pública municipal.

7. Da sentença fundada no art. 26 da LEF, não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015.

8.
A aplicação do juízo de equidade na hipótese vertente não caracteriza declaração de inconstitucionalidade ou negativa de vigência do § 3º do art. 85 do CPC/1973, mas interpretação sistemática de regra do processo civil orientada conforme os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, tal como determina hoje o art. 1º do CPC/2015, pois fugiria do alcance dos referidos princípios uma interpretação literal que implicasse evidente enriquecimento sem causa de um dos sujeitos do processo
, sobretudo, no caso concreto, em detrimento do erário municipal, já notoriamente insuficiente para atender as necessidades básicas da população.

9. Recurso especial não provido.

(REsp 1795760/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019)

No caso em julgamento, as circunstâncias que envolvem a condenação em honorários sucumbenciais autorizam, no meu sentir, o arbitramento da verba com fundamento no juízo de equidade.

Isso porque, como relatado, a fixação dos honorários decorreu da homologação do pedido de desistência do Fisco Estadual com a exclusão dos sócios em questão da Execução Fiscal movida pelo ente público para a cobrança de dívida inserta em CDA no valor de
R$ 796.013,34
(setecentos e noventa e seis mil e treze reais e trinta e quatro centavos).

A petição de desistência é datada de 3 de novembro de 2018 e os Embargos à Execução haviam sido propostos em 22 de junho de 2018.

A Execução Fiscal foi proposta em
20.5.2015
. Assim, o valor atualizado da causa supera o montante de
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
.

Com isso, o valor dos honorários fixados no percentual de 8% (oito por cento) equivale a quantia
superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
que, a meu ver, muito embora reconheça o esmero dos doutos causídicos representantes dos interesses dos Executados na condução do processo, se mostra
exorbitante
diante do caso concreto.

A decisão que fundamenta o arbitramento da verba honorária consiste em homologação de desistência em favor dos sócios, da qual não vislumbro proveito econômico estimável, o que autoriza a fixação dos honorários com base na equidade, a teor do disposto no art. 85, §8º, do CPC.

A verba deve ser arbitrada com fulcro nos critérios previstos no parágrafo 2º, do art. 85, do CPC, ponderando: (i) o grau de zelo do profissional; ii) o lugar de prestação do serviço; (iii) a natureza e importância da causa; (iv) o trabalho realizado pelo advogado; e (v) o tempo exigido para o seu serviço.

Nessa linha, considerando que se trata de decisão de cunho terminativo, com homologação de desistência formulada
poucos meses
após o oferecimento de Embargos à Execução, sem maiores complexidades e/ou diligências extraordinárias, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) se mostra adequada, proporcional e razoável ao litígio.

De fato, a manutenção do arbitramento na forma exposta no acórdão embargado implicaria ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ocasionar desequilíbrio processual com violação à vedação ao enriquecimento sem causa, de modo que a revisão é necessária e premente.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, para modificar a decisão anterior e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Estado do Espírito Santo, mediante apreciação equitativa, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

[1]
Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - MARCELO MENEZES LOUREIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002413-04.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

RECORRIDO : GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

ADVOGADO : FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO - OAB PR25706

MAGISTRADO : PAULA AMBROZIM DE ARAÚJO MAZZEI

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INDICAÇÃO DOS POSSÍVEIS VÍCIOS. CONHECIMENTO DO RECURSO. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA E EXCLUSÃO DE SÓCIOS. PROVEITO ECONÔMICO AUSENTE OU INESTIMÁVEL. QUANTIA EXORBITANTE. ARBITRAMENTO EQUITATIVO. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

1. A afirmação com a indicação dos possíveis vícios existentes na decisão colegiada autoriza o conhecimento dos Embargos de Declaração, devendo ser aferidas as razões no julgamento do mérito recursal. Preliminar rejeitada.

2. Os honorários advocatícios podem ser arbitrados por apreciação equitativa quando a decisão não tenha relação com o valor da causa ou não seja observado proveito econômico decorrente da extinção da via executiva fiscal, notadamente como forma de evitar distorções, em respeito à proporcionalidade e razoabilidade. Art. 8º, 85, §2º, §3º e §8º, do CPC. Precedentes do STJ.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, por igual votação, dar provimento ao recurso.